Tribunal: STJ
Processo: 0347928-16.2020.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 27200 - DF(2020/0347928-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SÉRGIO ARAÚJO
ADVOGADO
: HILDEBRANDO FERREIRA DOS SANTOS - RJ190298
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE. DEMISSÃO OCORRIDA EM
1989.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
430
DO
STF.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora
Agravante em que se busca a concessão da segurança para que seja
declarado nulo o PAD n.
-
que culminou na sua demissão
08/88
SR/DPF/RJ,
do cargo de Agente da Polícia Federal.
2. Noticiam os autos que o ora Agravante foi demitido em 6 de
outubro de 1989, após conclusão de processo administrativo disciplinar,
alegando que o mencionado PAD está "eivado de vícios e nulidades, violando
entre outros o princípio do juiz natural".
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o termo
inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra
aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário
Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera
jurídica do interessado, sendo certo que o pedido de reconsideração, na via
administrativa, desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para
o mandado de segurança". (AgInt no MS n.
relator Ministro
24.706/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
10/5/2022.
4. No caso, da detida análise dos argumentos expostos na inicial, bem
como dos documentos juntados de plano pelo Impetrante, e das informações
prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que o ora Impetrante formulou
requerimento administrativo em
em que pleiteava a revisão do
30/7/2020,
PAD n.
sendo que a autoridade indicada como coatora
08/88/SR/DPF/RJ,
"quedou-se inerte e omisso ao não “comunicar por escrito” sua decisão ao
interessado até a data de 23.12.2020, conforme expressamente requerido, vez
que ultrapassou o prazo de 60 (sessenta) dias, violando, assim, o contido no
teor do
do Decreto
".
art. 434
Lei no 59.310/66
5. Hipótese em que, não obstante o Impetrante aponte como ato
coator a omissão da autoridade coatora acerca do seu requerimento
administrativo que formulou pedido de revisão do PAD, vale consignar que o
Documento eletrônico VDA56736448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3fa969c1-5921-4b93-a65c-eacd2035aa31

objetivo do presente
é a nulidade do PAD n.
/
mandamus
08/88 SR/DPF/RJ,
com a consequente reintegração do Impetrante aos quadros da Polícia Federal
após ser demitido há mais de 30 (trinta) anos.
6. Eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a
fluência do lapso decadencial, nos moldes do disposto na
:
Súmula n. 430/STF
"[p]edido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo
para o mandado de segurança".
7. Na espécie, ainda que se aponte como ilegal ato omissivo acerca
do requerimento administrativo datado de
o ato que se pretende
30/7/2020,
reverter é a publicação do ato de demissão do Impetrante ocorrido em 6 de
outubro de 1989. Assim, considerando que a impetração somente ocorreu em
tem-se por configurada a decadência, nos termos do
da
22/12/2020,
art. 23
.
Lei n. 12.016/2009
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026 13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56736448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 19/05/2026 16:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 3fa969c1-5921-4b93-a65c-eacd2035aa31

AgInt no MANDADO DE SEGURANÇA No 27200 - DF(2020/0347928-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SÉRGIO ARAÚJO
ADVOGADO
: HILDEBRANDO FERREIRA DOS SANTOS - RJ190298
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO
: MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. ALEGADA NULIDADE. DEMISSÃO OCORRIDA EM
1989.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
430
DO
STF.
DECADÊNCIA.
OCORRÊNCIA.
SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo ora
Agravante em que se busca a concessão da segurança para que seja
declarado nulo o PAD n.
-
que culminou na sua demissão
08/88
SR/DPF/RJ,
do cargo de Agente da Polícia Federal.
2. Noticiam os autos que o ora Agravante foi demitido em 6 de
outubro de 1989, após conclusão de processo administrativo disciplinar,
alegando que o mencionado PAD está "eivado de vícios e nulidades, violando
entre outros o princípio do juiz natural".
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o termo
inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra
aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário
Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera
jurídica do interessado, sendo certo que o pedido de reconsideração, na via
administrativa, desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para
o mandado de segurança". (AgInt no MS n.
relator Ministro
24.706/DF,
Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
10/5/2022.
4. No caso, da detida análise dos argumentos expostos na inicial, bem
como dos documentos juntados de plano pelo Impetrante, e das informações
prestadas pela autoridade coatora, extrai-se que o ora Impetrante formulou
requerimento administrativo em
em que pleiteava a revisão do
30/7/2020,
PAD n.
sendo que a autoridade indicada como coatora
08/88/SR/DPF/RJ,
"quedou-se inerte e omisso ao não “comunicar por escrito” sua decisão ao
interessado até a data de 23.12.2020, conforme expressamente requerido, vez
que ultrapassou o prazo de 60 (sessenta) dias, violando, assim, o contido no
teor do
do Decreto
".
art. 434
Lei no 59.310/66
5. Hipótese em que, não obstante o Impetrante aponte como ato
coator a omissão da autoridade coatora acerca do seu requerimento
administrativo que formulou pedido de revisão do PAD, vale consignar que o
objetivo do presente
é a nulidade do PAD n.
/
mandamus
08/88 SR/DPF/RJ,
com a consequente reintegração do Impetrante aos quadros da Polícia Federal
após ser demitido há mais de 30 (trinta) anos.
Documento eletrônico VDA56411314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 85875899-191b-48a4-ab7e-c439edb63b73

6. Eventual pedido de revisão administrativa não interrompe a
fluência do lapso decadencial, nos moldes do disposto na
:
Súmula n. 430/STF
"[p]edido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo
para o mandado de segurança".
7. Na espécie, ainda que se aponte como ilegal ato omissivo acerca
do requerimento administrativo datado de
o ato que se pretende
30/7/2020,
reverter é a publicação do ato de demissão do Impetrante ocorrido em 6 de
outubro de 1989. Assim, considerando que a impetração somente ocorreu em
tem-se por configurada a decadência, nos termos do
da
22/12/2020,
art. 23
.
Lei n. 12.016/2009
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SÉRGIO ARAÚJO contra decisão
que denegou mandado de segurança, julgando extinto o processo com resolução de
mérito, nos termos do
do CPC, que objetivava a anulação do PAD n.
art. 487, inciso II,
com a consequente reintegração do Impetrante aos quadros da Polícia
08/88/SR/DPF/RJ,
Federal após ser demitido há mais de 30 (trinta) anos.
Em suas razões, sustenta o agravante a insubsistência do
agravado,
decisum
por ter violado "o princípio da legalidade e o entendimento pacificado desta Corte ao
aplicar a decadência
) a uma hipótese fática que se enquadra como
(Súmula 430/STF
relação jurídica de trato sucessivo decorrente de ato omissivo continuado" (fl. 175).
Afirma que o "ato coator não é a demissão de 1989, mas sim a inércia ilegal e
ininterrupta da Administração Pública em responder ao pedido de revisão administrativa
do PAD, protocolizado em 2020" (fl. 176).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja concedida a segurança
vindicada.
Contraminuta às fls. 176-201.
É o relatório.
VOTO
Em que pese os argumentos delineados pelo agravante, a decisão agravada
não merece reforma.
Narram os autos que o ora Agravante foi demitido em 6 de outubro de 1989,
após conclusão de processo administrativo disciplinar, alegando que o mencionado
PAD está "eivado de vícios e nulidades, violando entre outros o princípio do juiz natural"
(fl. 10).
Busca o Impetrante, no presente feito, a concessão da segurança para que seja
declarado nulo o PAD n.
-
que culminou na sua demissão do cargo de
08/88
SR/DPF/RJ,
Agente da Polícia Federal.
Documento eletrônico VDA56411314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 85875899-191b-48a4-ab7e-c439edb63b73

Conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que "o termo inicial do prazo decadencial para impetração de
mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação
do ato no Diário Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à
esfera jurídica do interessado, sendo certo que o pedido de reconsideração, na via
administrativa, desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para o mandado
de segurança". (AgInt no MS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
24.706/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
10/5/2022.
No mesmo sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSUAL
CIVIL.
DELEGADO
DE
POLÍCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRAZO CONTADO DA
PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO
PESSOAL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na origem, trata-se de mandado de segurança individual, com pedido de
liminar, impetrado em , contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública, consubstanciado na Portaria MJ n. 397, de
(DOU de
21/10/2021
, que indeferiu, em razão da ausência do
29/8/2023)
pressupostos25/10/2021
autorizadores previstos no
da
, o pedido de revisão da
art. 174,
Lei n. 8.112/1990
pena de demissão do cargo público de Delegado da Polícia Federal.
2. "Consoante o entendimento desta Corte, o termo inicial do prazo
decadencial para impetração de mandado de segurança contra aplicação de
penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário Oficial, oportunidade
em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, sendo
certo que o pedido de reconsideração, na via administrativa, desprovido de efeito
suspensivo não interrompe o prazo para o mandado de segurança". (AgInt no MS n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
24.706/DF,
3/5/2022,
DJe de
)
10/5/2022.
3. No caso em exame, insurgindo-se a parte ora agravante contra a Portaria
MJ n. 397, de
publicada no Diário Oficial da União, de
21/10/2021,
25/10/2021,
segunda-feira, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em
terça-
26/10/2021,
feira, patente é a decadência do direito à impetração do presente remédio
constitucional, vez que a sua impetração se deu em
quando já havia há
29/8/2023,
muito decorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23
da
.
Lei n. 12.016/09
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n.
relator Ministro
29.660/DF,
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
20/8/2024,
28/8/2024)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO DE 120
(CENTO E VINTE) DIAS. DECADÊNCIA CONFIGURADA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro da
Justiça e da Segurança Pública, por meio do qual foi anulada deliberação anterior,
na qual restou reconhecida ao impetrante a condição de anistiado político.
Documento eletrônico VDA56411314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 85875899-191b-48a4-ab7e-c439edb63b73

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a Lei n. 12.016
/2009, em seu
no mesmo sentido já consagrado pela lei anterior, previu o
art. 23,
prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de
segurança. Prazo este que possui, como termo inicial, a ciência, pelo interessado, do
ato impugnado" (MS n.
Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA
15.118/DF,
SEÇÃO, DJe
.
29/3/2019)
3. Caso no qual ação mandamental foi proposta em , há mais de31/7/2023
dez anos após a publicação do ato impugnado, o que torna inescapável o
reconhecimento da decadência e, por consequência, o não acolhimento da pretensão
recursal.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n.
relator
29.545/DF,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
4/3/2024.

Ora, após detida análise dos argumentos expostos na inicial, bem como dos
documentos juntados de plano pelo Impetrante, e das informações prestadas pela
autoridade coatora, extrai-se que o ora Impetrante formulou requerimento administrativo
em
em que pleiteava a revisão do PAD n.
sendo que a
30/7/2020,
08/88/SR/DPF/RJ,
autoridade indicada como coatora "quedou-se inerte e omisso ao não “comunicar por
escrito” sua decisão ao interessado até a data de 23.12.2020, conforme expressamente
requerido, vez que ultrapassou o prazo de 60 (sessenta) dias, violando, assim, o contido
no teor do
do Decreto
" (fl. 84).
art. 434
Lei no 59.310/66
Não obstante o Impetrante aponte como ato coator a omissão da autoridade
coatora acerca do seu requerimento administrativo que formulou pedido de revisão do
PAD, vale consignar que o objetivo do presente
é a nulidade do PAD n.
mandamus
08/88
/
com a consequente reintegração do Impetrante aos quadros da Polícia
SR/DPF/RJ,
Federal após ser demitido há mais de 30 (trinta) anos.
Cumpre registrar que eventual pedido de revisão administrativa não
interrompe a fluência do lapso decadencial, nos moldes do disposto na Súmula n. 430
/STF: "[p]edido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança".
Nesse diapasão, os seguintes julgados desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ADMINISTRATIVO
SEM
EFEITO
SUSPENSIVO.
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO.
INEXISTÊNCIA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC /2015. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
Documento eletrônico VDA56411314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 85875899-191b-48a4-ab7e-c439edb63b73

II - Esta Corte orienta-se no sentido de que o prazo de 120 dias para
impetração do mandado de segurança se inicia com a ciência do interessado do teor
ato impugnado, sendo que eventual pedido de revisão administrativa não interrompe
a fluência do lapso decadencial. Inteligência da
: "Pedido de
Súmula n. 430/STF
reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança".
III - Na espécie, não obstante o Impetrante faça referência ao indeferimento
do pedido de reintegração (fls. 4e e 26e), observo que o teor da impetração combate
diretamente o Processo Administrativo Disciplinar, o qual culminou na Portaria n.
3.341, de 19 de outubro de 2010 (fl. 83e), por meio da qual foi demitido do cargo de
Policial Rodoviário Federal. Impetrado o presente em 27.07.2021, de mandamus
rigor o reconhecimento da decadência para a impetração, nos termos do
da
art. 23
.
Lei n. 12.016/2009
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no MS n.
relatora
27.956/DF,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em
DJe de
14/2/2023,
)
17/2/2023.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. NOVO RECURSO HIERÁRQUICO. REPETIÇÃO DE
RECURSO ANTERIOR JÁ APRECIADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO. FALTA DE JUNTADA DE
CÓPIA
DO
INTEIRO
TEOR
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR PARA VERIFICAÇÃO DAS ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE.
NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRECEDENTES DO STJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DA CIÊNCIA
DO ATO IMPUGNADO.
. INDEFERIMENTO DA
SÚMULA N. 430/STF
INICIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
V. Os pedidos subsequentes de revisão, objetivando reiteradamente a
subida do recurso hierárquico ao Presidente da República, não tem o condão de
suspender esse prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, a teor do que dispõe a
("Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe
Súmula 430/STF
o prazo para o mandado de segurança").
VI. De fato, "consoante jurisprudência desta Corte, 'o prazo para a
impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante
toma ciência do ato que efetivamente causou lesão ao seu direito líquido e certo,
sendo certo, ainda, que o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não
tem o condão de suspender ou interromper o curso da decadência, conforme
disposto na
: 'Pedido de reconsideração na via administrativa não
Súmula 430/STF
interrompe o prazo para o mandado de segurança'' (AgInt no RMS n. 62.030/SP,
Documento eletrônico VDA56411314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 85875899-191b-48a4-ab7e-c439edb63b73

relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/4/2022,
. Com efeito, a interposição de pedido de reconsideração ou de recurso
3/5/2022)
administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper
o prazo para impetração da ação mandamental, nos termos da
"
Súmula 430/STF
(STJ, AgInt no MS
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
28.661/DF,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
.
01/09/2022)
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no MS n.
relatora
28.449/DF,
Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
DJe de
29/11/2022,
)
1/12/2022.

Nesse contexto, ainda que se aponte como ilegal ato omissivo acerca do
requerimento administrativo datado de
o ato que se pretende reverter é a
30/7/2020,
publicação do ato de demissão do Impetrante ocorrido em 6 de outubro de 1989. Assim,
considerando que a impetração somente ocorreu em
tem-se por configurada
22/12/2020,
a decadência, nos termos do
da
.
art. 23
Lei n. 12.016/2009
Portanto, ao contrário do alegado pelo ora agravante, a decisão ora impugnada
não padece de violação ao princípio da legalidade e à Súmula n. 430 do STF, mas, sim,
apresenta fundamentação, a partir da análise do contexto fático delineado nos autos,
suficiente e conclusiva acerca da ocorrência da decadência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56411314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 06/05/2026 19:31:06
Código de Controle do Documento: 85875899-191b-48a4-ab7e-c439edb63b73

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no MS 27.200 / DF
Número Registro: 2020/0347928-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SÉRGIO ARAÚJO
ADVOGADO
: HILDEBRANDO FERREIRA DOS SANTOS - RJ190298
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SÉRGIO ARAÚJO
ADVOGADO : HILDEBRANDO FERREIRA DOS SANTOS - RJ190298
AGRAVADO
: UNIÃO
IMPETRADO : MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56706698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 2ad4c779-f0e3-4d39-a36e-9a0e38a9ed6f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:47:56
Código de Controle do Documento: 2ad4c779-f0e3-4d39-a36e-9a0e38a9ed6f